Tribunal: TJES
Processo: 0016050-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016050-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA AUTO CENTER LTDA

APELADO: MARISTELA ROSA DE BRITO PORTES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. O título executivo judicial transitou em julgado há quase 30 (trinta) anos, buscando os exequentes, desde então, a satisfação da obrigação pecuniária.

2. Não localizados bens em nome do executado, o juízo
a quo
decretou a penhora das cotas sociais da empresa apelante, Alfa Auto Center Ltda., reconhecendo fraude na sua constituição, haja vista que sucessora de pessoa jurídica antes pertencente àquele.

3. Ao perseguir os bens da apelante, apontaram os exequentes, com robustos elementos, que o negócio jurídico decorrente da compra e venda do imóvel e do posto de gasolina nele instalado teve como objetivo fraudar a fase satisfativa, de modo que caberia à recorrente comprovar a regularidade de todas as transações realizadas.

4. Infere-se dos autos que o executado Habib Saib Abi Habib, não obstante tenha ingressado oficialmente no quadro societário do Auto Posto Huafad (antes denominado Auto Posto Vitória Minas Ltda.) somente com a 6ª alteração contratual, ocorrida em 03/2002,
há muito era o seu proprietário de fato
.

5. “
P
revalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que, além dos casos previstos em lei, nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato,
é possível o reconhecimento judicial da sucessão empresarial irregular, caracterizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica sucessora, tendo o mesmo objeto social, endereço, nome fantasia e quadro societário similar, prossegue explorando atividade econômica idêntica à da empresa sucedida”
(
TJES. Agravo de Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 17/03/2023).

6. A prova pericial citada no recurso confirmou que tanto o Auto Posto Huafad quanto a Alfa Auto Center, ora apelante, funcionam no mesmo local, ratificando o
expert
que “
a localização é a mesma, apenas com alteração do nome”.
Além disso, as citadas empresas possuem rigorosamente a mesma atividade econômica principal (47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores), havendo coincidência, também, na atividade secundária exercida (47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes).

7. Não obstante o registro de proprietários distintos na junta comercial, fato é que o sr. Habib figura como o real sócio da nova empresa, como bem extraído pela julgadora de origem.

8. Devidamente reconhecido o abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial, cujos atos fraudulentos ocorreram com a demanda já em curso, nos termos do art. 50, §2º, do diploma civil.

9. Configurada nos autos a confusão patrimonial, sendo certo que a empresa Alfa deu continuidade às atividades exercidas pelo Auto Posto Huafad.

10. A prova emprestada (laudo pericial) citada nas razões do recurso não é capaz de conduzir a entendimento diverso, porquanto analisou a relação do executado especialmente com a empresa Agropecuária e Imobiliária Filnasa, não enfrentando expressamente a sucessão empresarial entre a apelante e o Auto Posto Huafad.

11. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016050-94.2019.8.08.0048

APELANTE
:
ALFA AUTO CENTER LTDA.

APELADO
S
:
MARISTELA ROSA DE BRITO PORTES E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Alfa Auto Center Ltda. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de Maristela Rosa de Brito Portes e outro
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7661565 relembra a apelante, inicialmente, que nos embargos à execução apresentados pela empresa Agropecuária e Imobiliária Filnasa Ltda. não restou demonstrada a transferência de qualquer patrimônio do executado Habib Saib Abi Habib para os seus filhos ou para a citada pessoa jurídica, possuindo aqueles lastros patrimoniais distintos do pai.

Afirma que, na sequência, os exequentes pleitearam atingir os bens da apelante, cujo sócio é Habib Saib Abi Habib Filho.

Após revisitar todo o trâmite processual, aduz que a sentença merece reforma, porquanto baseada em suposições e ilações da parte apelada que, como antes destacado, já foram rechaçadas pelo Poder Judiciário nos supracitados embargos à execução.

Alega que o executado Habib Saib Abi Habib foi citado na ação indenizatória em 01/10/1990, porém não se verificou transferência de patrimônio a terceiros ou a seus familiares a fim de frustrar obrigação decorrente da execução embargada, muito menos à apelante, de modo que ausente o requisito objetivo temporal previsto no art. 792 do CPC.

Ratifica as conclusões alcançadas pela prova técnica, também não havendo falar em sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Como constou da sentença submetida a apreciação, o executado Habib Saib Abi Habib foi condenado, nos autos de nº 048.97.005599-1, ao pagamento de pensão mensal e na obrigação de construir um
mausoléu

no local de sepultamento do familiar dos autores, vitimado em acidente cuja responsabilidade lhe foi atribuída.

O título executivo judicial transitou em julgado há quase 30 (trinta) anos, buscando os exequentes, desde então, a satisfação da obrigação pecuniária.

Não localizados bens em nome do executado, o juízo
a quo
decretou a penhora das cotas sociais da empresa apelante, Alfa Auto Center Ltda., reconhecendo fraude na sua constituição, porquanto sucessora de pessoa jurídica antes pertencente àquele (Auto Posto Huafad).

Necessário averiguar, portanto, o alegado vício na sucessão empresarial.

De início, afasto a alegação de que o juízo
a quo
teria desprezado a presunção de boa-fé, pois ao perseguirem os bens da apelante, apontaram os exequentes, com robustos elementos, que o negócio jurídico decorrente da compra e venda do imóvel e do posto de gasolina nele instalado teve como objetivo fraudar a fase satisfativa, de modo que caberia à recorrente comprovar a regularidade de todas as transações realizadas.

E, no ponto, tenho que o referido ônus probatório não foi cumprido, consoante argumentos adiante expostos.

Infere-se dos autos que o executado, Habib Saib Abi Habib, não obstante tenha ingressado oficialmente no quadro societário do Auto Posto Huafad (antes denominado Auto Posto Vitória Minas Ltda.) somente com a 6ª alteração contratual, ocorrida em 03/2002,
há muito era o seu proprietário de fato
.

Extraio da prova documental que o imóvel e o citado posto de gasolina, situados na Av. Mário Andreazza, s/nº, Centro, Ibatiba, pertenciam inicialmente a Carlos Roberto Gomes, sendo alienado no ano de 1995 a Adair Rodrigues Smith.

O adquirente,
seis meses após o negócio
, lavrou procuração outorgando poderes para a transferência do imóvel para
Habib Saib Abi Habib
e Nacib Saib Abi Habib, ou a quem eles indicassem (fls. 2.253/2.254).

Necessário salientar que deste negócio jurídico não consta nos autos qualquer justificativa ou prestação de contas capaz de legitimá-lo, concluindo-se, portanto, que o executado sempre foi o real adquirente dos bens.

Em razão do citado instrumento procuratório, o imóvel foi transferido diretamente para a empresa Cerealista Finasa Ltda., de propriedade do filho de Habib, sendo dita transação, novamente, desprovida de qualquer justificativa/lastro.

Transcrevo, agora, outras conclusões alcançadas na origem capazes de corroborar a tese dos exequentes, no sentido de que o executado sempre figurou como sócio do Auto Posto Huafad:

E mais, há outros elementos indicando que o proprietário de fato do Auto Posto Vitória Minas, antes mesmo de ser inserido no quadro societário, era o executado Habib.
A exemplo disso, cito o fato dele ter sido nomeado depositário em atos de constrição ocorridos em 1997 e 1998, conforme averbado na matrícula do imóvel (R.2-052 - fl. 2.255 e R.1.539 - fl. 2.256), o que decorre da sua apresentação como responsável pelo imóvel à época.

Além disso, consta nos autos diversas procurações outorgadas por aqueles que figuravam no quadro societário da pessoa jurídica, em favor de Habib, fls. 2.429/2.430, 2.431/2.432 e 2.436/2.437, indicando que ele era o real gestor e proprietário do posto de gasolina.

Fixada tal premissa, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “
prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que, além dos casos previstos em lei, nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato,
é possível o reconhecimento judicial da sucessão empresarial irregular, caracterizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica sucessora, tendo o mesmo objeto social, endereço, nome fantasia e quadro societário similar, prossegue explorando atividade econômica idêntica à da empresa sucedida”
(
TJES. Agravo de Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 17/03/2023).

Neste caso, a prova pericial citada no recurso confirmou que tanto o Auto Posto Huafad quanto a Alfa Auto Center, aqui apelante, funcionam no mesmo local, ratificando o
expert
que “
a localização é a mesma, apenas com alteração do nome”.

Além disso, as citadas empresas possuem rigorosamente a mesma atividade econômica principal (47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores), havendo coincidência, também, na atividade secundária exercida (47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes).

No mais, não obstante o registro de proprietários distintos na Junta Comercial, fato é que o sr. Habib figura como o real sócio da nova empresa, como bem extraído pela julgadora de origem:

Inclusive, é ele que, perante a sociedade, é tido como proprietário, conforme indicam os documentos de fls. 2.712, 2.713, 2.714, 2.716, 2.718, 2.720, 2.721, 2.724, 2.725 e 2.726, nos quais constam as seguintes declarações feitas por terceiros:

... prosseguimos ao Posto Petrobrás localizado na Av. Mario Andreazza, Centro, Ibatiba/ES ... Foi necessário arrombar uma parte de madeira tendo em vista as chaves
estarem com o proprietário do Posto, sr. Habib ...
(fl. 2.712)

Considerando que no Curso da Operação Democracy, interceptamos várias ligações indicando distribuição de Gasolina nos
Postos Petrobras (pertencente ao Habib) ...
(fl. 2.713)

... Que disse o interrogando que foi o próprio quem foi ao
posto de gasolina do Sr. Habib
preencher cadastro ... (fl. 2.714)

... Que disse o interrogando que não se recorda com quem resolveu a questão dos cadastros no
posto do Sr. Habib ...
(fl. 2.716)

... Que disse a interroganda que na época
trabalhava no posto do Sr. Habib
e até hoje trabalha lá ... não mantinha contato nem com Beto, nem com os outros denunciados, exceto
Sr. Habib, que era seu patrão ...
(fl. 2.718)

... que é frentista do Posto Petrobrás desde 1987 ... que Luana é a secretária do
Posto do seu Habib; que seu Habib é o dono do posto ...
(fl. 2.720)

... que disse a interroganda que começou a trabalhar
no posto do Sr. Habib
em 2010 ... (fl. 2.724)

... compareceu o Sr Haabib Saib Abi-Haabi, RG M-685.862, administrador do Posto Petrobrás ... após a conferência foi devolvido a quantia de R$ 4.280,00 em espécie
ao proprietário do estabelecimento
. (fl. 2.725)

... Diante do exposto, ainda que, à evidência,
o proprietário do posto, Sr. Habib Habib Saib Abi-Habib
, tenha se beneficiado economicamente ... (fl. 2.726)

Devidamente configurada, portanto, a sucessão empresária irregular, sendo certo que a empresa Alfa deu continuidade às atividades exercidas pelo Auto Posto Huafad.

Neste ponto, relembro que o imóvel em que funciona o posto foi transferido diretamente para a empresa de propriedade do filho do executado, Cerealista Filnasa Ltda., na data de 09 de novembro de 1995, o que não impediu que dito bem fosse penhorado posteriormente, figurando o executado como fiel depositário
“por se encontrar gerindo o imóvel”,
não obstante não constar como sócio da referida pessoa jurídica.

E, mesmo possuindo outro titular, referida propriedade foi, também, utilizada para garantir dívida contraída pela apelante, conforme registrado na sua matrícula (fl. 2.258) no ano de 2007, tudo a corroborar a tese de extensa confusão patrimonial envolvendo as empresas.

Prossegue a apelante aduzindo que a sentença iria de encontro ao disposto no art. 792 do CPC, tese que igualmente não merece prosperar, porquanto devidamente reconhecido o abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial, cujos atos fraudulentos ocorreram com a demanda já em curso, nos termos do art. 50, §2º, do diploma civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

A prova emprestada (laudo pericial) citada nas razões do recurso não é capaz de conduzir a entendimento diverso, porquanto analisou a relação do executado especialmente com a empresa Agropecuária e Imobiliária Filnasa, não enfrentando expressamente a sucessão empresarial entre a apelante e o Auto Posto Huafad.

Ademais, constou no citado laudo que a procuração outorgada em favor do executado, anteriormente mencionada neste voto,
“fornece indícios de participar da sociedade Alfa Auto Center”,
cuja conclusão a respeito, por óbvio, competiria ao Juízo.

De conseguinte, demonstrada a sucessão empresarial irregular,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 774 do CPC à apelante, como solicitado em contrarrazões, porquanto a utilização do recurso cabível não é capaz de revelar, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)